Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735080-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CAMPOS ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Peticionou a autora agravante em id 75750142 alegando que, nada obstante ter sido proferida decisão em 22/08/2025 deferindo a liminar para determinar que o plano de saúde réu forneça o medicamento Sotatercept (Winrevair) no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, até o momento o fármaco não foi disponibilizado à autora. Requereu fosse a CASSI intimada a cumprir a obrigação, assim como que fosse aplicada a multa diária. Intimada, a CASSI se manifestou em id 75846587, afirmando que deu cumprimento à liminar, e que está aguardando o prazo de entrega do medicamento, que, segundo o fornecedor, é de 10 dias úteis. Nova petição da autora agravante em id 75867095 reiterando as alegações anteriores e requerendo a majoração da multa diária. Brevemente relatado. Não há providências executórias a serem adotadas nesta sede recursal. Isso porque eventuais medidas executivas/satisfativas voltadas ao cumprimento provisório da liminar devem ser pleiteadas nos autos da ação principal (CPC, artigos 497 e 516, II). Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se decurso do prazo para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora